Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-05.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702217-05.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MARIA LUIZA SOUSA BOMFIM, JOAO PAULO DA SILVA RODRIGUES LEITE RECORRIDO: PANIFICADORA MANHAES LTDA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONSUMO DE PRODUTO CONTAMINADO. FATO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 2. Na origem os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos morais, alegando que, em janeiro de 2025, adquiriram alimentos na empresa ré, incluindo dois salgados de frango que, ao serem consumidos, estavam contaminados com larvas. Argumentam que, ao tentarem resolver a situação diretamente no estabelecimento, foram tratados com negligência e desrespeito pela gerente, que teria zombado do ocorrido e se recusado a reembolsar integralmente o valor pago. Afirmam que um dos autores relatou ainda ter sofrido dores e sido diagnosticado com intoxicação alimentar, o que intensificou o sofrimento físico e emocional. Diante disso, requereram a condenação da ré ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais, sendo R$ 15.000,00 para cada. 3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelos autores. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75256726). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de danos morais à luz das provas constantes dos autos. 5. Em suas razões recursais, os autores sustentam as preliminares de nulidade processual pela ausência de prazo para apresentação de réplica e para a produção de provas, o que teria configurado cerceamento de defesa, além da falta de orientação judicial adequada. Argumentam que há provas robustas nos autos, como vídeos, fotos e comprovante de compra, que demonstram a veracidade dos fatos e o nexo causal entre o consumo e os sintomas de intoxicação alimentar. Ressaltam, também, a necessidade de aplicação da inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações. Requerem a anulação da sentença ou, alternativamente, sua reforma com a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais. 6. Preliminar de nulidade processual. Quanto à alegação de ausência de prazo para apresentação de réplica, verifica-se que não houve prejuízo concreto capaz de justificar a nulidade. Conforme dispõe o art. 13, §1o, da Lei no 9.099/95, a nulidade somente pode ser declarada diante de prejuízo efetivamente demonstrado. No caso em análise, a interposição do Recurso Inominado permitiu à parte recorrente exercer plenamente o contraditório e apresentar suas argumentações quanto aos fatos e fundamentos da decisão, suprindo eventual falha procedimental e assegurando o respeito ao devido processo legal. Nesse sentido, há precedente no Acórdão 1784623, que reforça essa interpretação. Assim, diante da existência de elementos suficientes para o julgamento da causa, não há razão para acolher a preliminar arguida. 7. Preliminar de cerceamento de defesa. Como destinatário da prova, cabe ao juiz avaliar quais são as provas pertinentes para o julgamento do mérito, consoante previsto no art. 371, do CPC. No caso dos autos, observa-se que os recorrentes foram intimados, em audiência, para manifestarem-se sobre a produção de provas e nada requereram no prazo concedido. Logo, se a parte não requer a produção de novas provas e o julgador entende que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o seu convencimento, não há que se falar em cerceamento. Preliminar rejeitada. 8. A relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo a lide ser elucidada sob a ótica do Direito do Consumidor. A legislação consumerista permite a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), o que inclusive já se encontra implicitamente superado diante das alegações, mas isso não exime a parte autora de apresentar um mínimo conjunto probatório que dê verossimilhança à narrativa. 9. A partir da análise do conjunto probatório, entende-se que as alegações dos recorrentes não são verossímeis. Embora os vídeos anexados aos autos (ID 75256665 e 75256666) revelem a presença de diversas larvas no interior do produto, não há comprovação inequívoca de que o produto filmado foi adquirido no estabelecimento da recorrida. Conforme destacado na sentença, os vídeos não permitem afirmar que a gravação foi realizada nas dependências da loja, mas sim em momento posterior e em local distinto. Faltam elementos objetivos que corroborem a narrativa, como imagens do interior da padaria, nota fiscal que identifique especificamente o produto adquirido ou testemunhos que sustentem os fatos alegados. 10. Os documentos médicos acostados aos autos (ID 75256663), consistentes em atestado e prescrição de medicamentos, conquanto evidenciem o comparecimento do autor à unidade de saúde, não se verifica nexo direto entre os sintomas relatados e a ingestão de alimento contaminado, o que enfraquece o elemento do dano como consequência de ato imputado à recorrida. 11. Assim, não há comprovação concreta e segura de que o produto tenha sido efetivamente adquirido no estabelecimento da recorrida, tampouco de que tenha sido o responsável direto pelos danos alegados. 12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 13. Condenado os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” É o breve o relatório. Imperioso destacar que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal